Tribunal: STF
Processo: RE 388443
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL - INVIABILIDADE. O recurso
extraordinário não é meio próprio ao reexame de pronunciamento
judicial calcado em interpretação de norma legal.
        AGRAVO -
ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é
 manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no
 § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com
 o ônus decorrente da litigância de má-fé.